Tribunal: TJSP
Processo: 0002550-16.2017.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PRELIMINAR – juiz que indeferiu o pedido de formulação de quesito no sentido de indagar ao conselho de sentença se uma das testemunhas cometeu o crime de falso testemunho – indeferimento que deve ser mantido pois não cabe aos jurados decidir sobre delitos que não sejam crimes dolosos contra a vida – preliminar afastada.
HOMICÍDIO – materialidade – boletim de ocorrência, laudo pericial e

Ementa:
PRELIMINAR – juiz que indeferiu o pedido de formulação de quesito no sentido de indagar ao conselho de sentença se uma das testemunhas cometeu o crime de falso testemunho – indeferimento que deve ser mantido pois não cabe aos jurados decidir sobre delitos que não sejam crimes dolosos contra a vida – preliminar afastada.
HOMICÍDIO – materialidade – boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral que demonstram ter a vítima suportado disparos de arma de fogo que causaram a sua morte.
HOMICÍDIO – autoria – réu que confessou a prática delitiva, a qual foi filmada por câmeras de segurança – legítima defesa – inexistência – réu que atirou na vítima depois que ela estava dominada por terceiros.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS – decisão dos jurados lastreada em prova produzida – versão acolhida que não foi manifestamente contrária à prova – anulação do julgamento – impossibilidade.
PENA – base fixada acima do mínimo em razão da multiplicidade de tiros suportada pela vítima – segunda fase – compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – reprimenda inalterada na terceira fase.
REGIME – Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal – efeito devolutivo nas apelações do júri - não provimento ao recurso.